Tribunal: TRF3
Processo: 5000039-04.2016.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: (a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-02706-01 PP-00011).
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar, para a alteração da alíquota de tributo existente. É constitucional a majoração, por lei ordinária. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3- A competência para definição dos critérios práticos de aplicação do princípio da não-cumulatividade é do legislador, por expressa determinação constitucional (artigo 195, § 12).

4- Não há autorização legal para creditamento da alíquota majorada da COFINS-Importação, nos termos da Lei Federal no. 12.715/12.

5- O posterior acréscimo de dispositivo legal que explicita a vedação do creditamento não altera a conclusão: sem autorização legal é impossível o creditamento tributário.

6- O Judiciário não pode substituir o legislador na tarefa de definição do creditamento tributário. Jurisprudência desta Corte.

7- Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000039-04.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARTA TEEKO YONEKURA SANO TAKAHASHI - SP154651-A, ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000039-04.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARTA TEEKO YONEKURA SANO TAKAHASHI - SP154651-A, ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

APELADO: DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUARULHOS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se mandado de segurança destinado a afastar o recolhimento do adicional de 1% da COFINS-Importação, nos termos do artigo 8o, § 21, da Lei Federal no. 10.865/04, na redação dada pela Lei Federal no. 12.715/12.

Subsidiariamente, objetiva viabilizar o creditamento do adicional, uma vez que apenas com a inclusão do § 1o-A, no artigo 15, da Lei Federal no. 13.137/15, em 1o de maio de 2015, tal operação teria sido vedada.

A r. sentença (ID 948625) julgou os pedidos iniciais improcedentes.

Apelação da impetrante (ID 948640), na qual requer a reforma da r. sentença. Reitera a ilegalidade da restrição ao creditamento tributário, antes da incidência da regra restritiva.

Contrarrazões (ID 948651).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 1021298).

É o

Inteiro teor:
463/1197)

5000039-04.2016.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - COFINS-IMPORTAÇÃO - ADICIONAL DE ALÍQUOTA - CONSTITUCIONALIDADE - CREDITAMENTO DO ADICIONAL, ANTES OU DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL No. 13.137/15: IMPOSSIBILIDADE.

1- O Supremo Tribunal Federal declarou o caráter extrafiscal da COFINS-Importação (RE 559937, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-02706-01 PP-00011).

2- Não se exige lei complementar, para a alteração da alíquota de tributo existente. É constitucional a majoração, por lei ordinária. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3- A competência para definição dos critérios práticos de aplicação do princípio da não-cumulatividade é do legislador, por expressa determinação constitucional (artigo 195, § 12).

4- Não há autorização legal para creditamento da alíquota majorada da COFINS-Importação, nos termos da Lei Federal no. 12.715/12.

5- O posterior acréscimo de dispositivo legal que explicita a vedação do creditamento não altera a conclusão: sem autorização legal é impossível o creditamento tributário.

6- O Judiciário não pode substituir o legislador na tarefa de definição do creditamento tributário. Jurisprudência desta Corte.

7- Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000039-04.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARTA TEEKO YONEKURA SANO TAKAHASHI - SP154651-A, ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000039-04.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARTA TEEKO YONEKURA SANO TAKAHASHI - SP154651-A, ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

APELADO: DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUARULHOS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se mandado de segurança destinado a afastar o recolhimento do adicional de 1% da COFINS-Importação, nos termos do artigo 8o, § 21, da Lei Federal no. 10.865/04, na redação dada pela Lei Federal no. 12.715/12.

Subsidiariamente, objetiva viabilizar o creditamento do adicional, uma vez que apenas com a inclusão do § 1o-A, no artigo 15, da Lei Federal no. 13.137/15, em 1o de maio de 2015, tal operação teria sido vedada.

A r. sentença (ID 948625) julgou os pedidos iniciais improcedentes.

Apelação da impetrante (ID 948640), na qual requer a reforma da r. sentença. Reitera a ilegalidade da restrição ao creditamento tributário, antes da incidência da regra restritiva.

Contrarrazões (ID 948651).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 1021298).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000039-04.2016.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARTA TEEKO YONEKURA SANO TAKAHASHI - SP154651-A, ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

APELADO: DELEGADO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUARULHOS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Supremo Tribunal Federal declarou o caráter extrafiscal da COFINS-Importação, no regime de que tratava o artigo 543-B, do Código de Processo Civil de 1973:

EMENTA Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS - importação. Lei no 10.865/04. (...) 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04: "acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 559937, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-02706-01 PP-00011).

De outro lado, não se exige lei complementar, para a alteração da alíquota de tributo existente.

É constitucional a majoração, por lei ordinária. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. COFINS-Importação. Majoração da alíquota em 1%. Lei no 12.715/2012. Lei Complementar. Desnecessidade. Princípio da Isonomia. Ausência de afronta. Orientação jurisprudencial consolidada no RE no 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. 1. A instituição do adicional de 1% da COFINS-Importação, perpetrada pelo art. 8o, § 21, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pelo art. 53 da Lei no 12.715/2012, e direcionada a determinados setores da economia, prescindia de lei complementar, na esteira do que decidido no RE no 559.937/RS, com repercussão geral reconhecida. É, portanto, plenamente constitucional a majoração da alíquota da contribuição por meio de lei ordinária. 2. A majoração da alíquota da COFINS-Importação para alguns produtos importados não caracteriza, por si só, violação do princípio da isonomia, tampouco afronta à norma do art. 195, § 9o, da Constituição. Possibilidade de tratamento diferenciado quando presente política tributária de extrafiscalidade devidamente justificada. 3. Agravo regimental não provido. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.

(RE 969735 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 PUBLIC 16-03-2017).

A competência para definição dos critérios práticos de aplicação do princípio da não-cumulatividade é do legislador, por expressa determinação constitucional:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

Não há autorização legal para creditamento da alíquota majorada da COFINS-Importação, nos termos da Lei Federal no. 12.715/12.

O posterior acréscimo de dispositivo legal que explicita a vedação do creditamento não altera a conclusão: sem autorização legal é impossível o creditamento tributário.

O Judiciário não pode substituir o legislador na tarefa de definição do creditamento tributário.

A jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI No 12.715/12. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ISONOMIA E AO ARTIGO 195, § 9o, DA CF. TRATADO DO MERCOSUL. TRATAMNETO DIFERENCIADO. INOCORRÊNCIA. CREDITAMENTO. 8,6% (OITO INTEIROS E SEIS DÉCIMOS POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O A. Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento que a majoração de alíquota da COFINS-Importação, perpetrado pela Lei no 12.715/12 não fere a isonomia, tampouco o disposto no artigo 195, § 9o, da Constituição Federal.

2. Essa majoração de alíquota da COFINS-Importação foi criada simultaneamente à contribuição previdenciária sobre a receita, dos artigos 7o e 9o, da Lei no 12.546/11, que substituiu a contribuição sobre folha de salários de determinados setores da economia.

3. Reforce-se que é possível a majoração de alíquota para que se tenha um tratamento simétrico entre os produtos nacionais e importados. Ainda, é certo que essa majoração de alíquota visa equiparar a carga tributária indireta que recai sobre o produto interno.

4. Por esse mesmo entendimento, não há o que se falar em desrespeito ao tratado do Mercosul, existindo a verdadeira pertinência para que o produto interno possa competir em igualdade com o importado. Rememore-se que os pactos internacionais não impedem que o Estado, no anseio de ver hígida a soberania nacional, agravar a tributação com o intuito de trazer igualdade para a produção nacional.

5. Ademais, os tratados internacionais têm mesma hierarquia que a lei, excetuado o caso disposto no artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Terceira Turma.

6. Diga-se, que não há como se comparar a COFINS incidente no mercado interno com a COFINS-Importação, haja vista que a hipótese de incidência é distinta, conforme já referendou o A. Supremo Tribunal Federal.

7. Quanto à alegação de creditamento, a jurisprudência desta Corte Regional já se sedimentou pela sua impossibilidade, haja vista que a não cumulatividade inerente à espécie traz a possibilidade de o contribuinte utilizar-se de determinados créditos concedidos pela mencionada legislação, para abatimento do valor a ser recolhido a título de COFINS-Importação.

8. Ocorre que a sistemática, trazida pela mencionada legislação, alberga apenas determinadas situações em que nasce o direito ao creditamento para os fins de respeitar o princípio da não-cumulatividade. Tais disposições, que trazem o mencionado benefício fiscal, foram realizadas pelo legislador ordinário, este, que entendeu por bem restringir o benefício a certas situações, conforme mencionado adrede. Assim, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei a outras situações, em primazia ao princípio da separação dos poderes.

9. Recurso de apelação desprovido.

(TRF-3, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 0001077-38.2013.4.03.6121, TERCEIRA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 18/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 25/04/2018).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI No 10.865/04. CONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. GATT. VIOLAÇÃO A CLAUSULA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCA. CREDITAMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

- Superadas as questões atinentes à constitucionalidade e legalidade das normas que majoraram a alíquota do Cofins - Importação sobre determinados produtos, remanesce a análise do alegado direito ao creditamento deste percentual, excedente a 7,6%.

- Cumpre salientar que à época da interposição deste instrumento, a lei n. 10.865/04 era silente quanto ao referido aproveitamento, situação que foi sanada pela Lei n. 13.137/2015 a qual incluiu no art. 15 da Lei n. 10.865/04 o parágrafo 1o-A, dispositivo que vedou peremptoriamente o creditamento pretendido.

- Entretanto, mesmo no período anterior à lei n. 13.137/15 não se evidencia violação ao princípio da não-cumulatividade e nem qualquer ilegalidade na majoração da alíquota sem o reconhecimento do direito de crédito do contribuinte, vez que a sistemática de não cumulatividade da COFINS-Importação, diferentemente daquela aplicável ao IPI e ao ICMS, baseia-se em creditamento sobre determinados serviços e despesas que tem previsão expressa na legislação, o que, por sua vez, trata-se, meramente, de exercício, pelo legislador, da prerrogativa constitucional de estruturação do sistema não-cumulativo: "§ 9o As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. (...) § 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. § 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento."

- Com o advento da Lei 12.546/2011, determinou-se, para certos segmentos econômicos, tributação substitutiva às contribuições do artigo 22 da Lei 8.212/1991. Como visto acima, a partir da exposição de motivos da Medida Provisória 540/2011, a mudança da sistemática, visando coibir arranjos contratuais que acabavam por burlar os encargos legais, demandou consequentes medidas de direcionamento do sistema tributário, de modo a garantir a consecução dos fins delineados pelo instrumento normativo. Assim, o legislador ordinário exerceu prerrogativa constitucionalmente prevista - justamente a discricionariedade que permitiu, de início, a inclusão de segmentos econômicos específicos no regime não cumulativo - para destacar determinadas atividades da sistemática não cumulativa, por motivos de política fiscal, pelo que inexiste inconstitucionalidade na vedação ao creditamento do percentual adicional da alíquota da COFINS-Importação, que, em verdade, tornaria sem sentido a própria majoração, vez que minaria seus efeitos.

- Note-se, inclusive, que não há óbice para que apenas parte das atividades societárias de determinado contribuinte esteja submetida à sistemática não-cumulativa, como explicitado pelo § 7o do artigo 3o da Lei 10.833/2003 (aplicável ao modelo de creditamento da COFINS-Importação, nos termos do § 5o do artigo 15 da Lei 10.865/2004): "§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas."

- Consolidada a jurisprudência regional quanto à impossibilidade do creditamento pretendido. Precedentes.

- Portanto, ausente previsão legal autorizando o creditamento integral, nos termos já mencionados, caracteriza-se a cumulativadade da despesa para o adicional de alíquota, tanto no período anterior à lei n. 13.137/15, quanto no posterior, à vista da vedação expressa.

- Cumpre ressaltar que não pode o Poder Judiciário, que atua como legislador negativo, criar, à revelia de autorização legal, outra hipótese de creditamento, sob pena de exercer, indevidamente, função típica de outro poder, o que lhe é vedado expressamente pela Carta Constitucional, tendo em vista o princípio da separação dos poderes.

- Agravo de instrumento não provido. Cassada a antecipação de tutela concedida.

(TRF 3, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0006306-09.2013.4.03.0000, QUARTA TURMA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 23/03/2018).

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO: ADICIONAL DE 1% INCIDENTE NA COFINS-IMPORTAÇÃO, INSTITUÍDO PELA MP 563/12. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE QUALQUER DIREITO AO CREDITAMENTO, SEJA POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, SEJA EM RESPEITO AO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO CONFERIDO NO MERCADO INTERNO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE REGIONAL, ABRANGENDO OS ASPECTOS DISCUTIDOS NA IMPETRAÇÃO, DE MODO DESFAVORÁVEL À IMPETRANTE. VALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO (DENEGAÇÃO DO WRIT MANTIDA).

1. Na espécie inexiste um critério material de incidência da alíquota majorada, diverso daquele previsto originalmente para a COFINS-Importação no art. 195, IV, da CF, para fim de caracterizar um tributo independente ("Cofins-Adicional"), mas, tão-somente, uma relação de continência quanto àqueles eventos que, subordinando-se à hipótese de incidência da COFINS-Importação, sujeitam-se a majoração de alíquota. (Precedentes do STF).

2. O contribuinte somente tem direito ao creditamento nos limites impostos pela lei, sendo plenamente válida a não instituição de determinada hipótese de creditamento de acordo com a política tributária adotada. É vedada somente a revogação por completo do creditamento, pois isso sim inviabilizaria o regime não cumulativo. A vedação trazida pelo §1o-A do art. 15, não permitindo o creditamento apenas quanto ao adicional subsome-se a primeira hipótese, já que mantido o direito a creditamento quanto às demais alíquotas, preserva o sistema não cumulativo. Ressalta-se que a referida norma apenas exprimiu o que a lacuna legislativa já apontava, não havendo que se falar que somente com sua inclusão, a partir da MP 668/15, obstar-se-ia a pretensão da impetrante.

3. O não creditamento tem sua razão de ser na ausência de previsão legal de creditamento quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), procurando assim evitar que a operação de importação se tornasse mais vantajosa economicamente do que aquela praticada no mercado nacional. Precedentes.

4. Enfim, o sistema não cumulativo de cobrança do PIS/COFINS obedece aos ditames de sua lei de regência, não cumprindo ao Judiciário instituir hipótese de creditamento não prevista em lei ou por ela expressamente vedada, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes e à vedação de transformar em legislador positivo. Com efeito, o § 12 do art. 195 da CF, incluído pela EC 42/03, dispõe que caberá a lei definir as hipóteses de incidência não cumulativa das contribuições sociais, cumprindo-lhe, consequentemente, definir como se dará a não-cumulatividade.

(TRF 3, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 0004833-16.2016.4.03.6100, SEXTA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 16/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 29/11/2017).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - COFINS-IMPORTAÇÃO - ADICIONAL DE ALÍQUOTA - CONSTITUCIONALIDADE - CREDITAMENTO DO ADICIONAL, ANTES OU DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL No. 13.137/15: IMPOSSIBILIDADE.

1- O Supremo Tribunal Federal declarou o caráter extrafiscal da COFINS-Importação (RE 559937, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-02706-01 PP-00011).

2- Não se exige lei complementar, para a alteração da alíquota de tributo existente. É constitucional a majoração, por lei ordinária. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3- A competência para definição dos critérios práticos de aplicação do princípio da não-cumulatividade é do legislador, por expressa determinação constitucional (artigo 195, § 12).

4- Não há autorização legal para creditamento da alíquota majorada da COFINS-Importação, nos termos da Lei Federal no. 12.715/12.

5- O posterior acréscimo de dispositivo legal que explicita a vedação do creditamento não altera a conclusão: sem autorização legal é impossível o creditamento tributário.

6- O Judiciário não pode substituir o legislador na tarefa de definição do creditamento tributário. Jurisprudência desta Corte.

7- Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.